Tribunal: TJBA
Processo: 8004859-21.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004859-21.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
Homicídio e
TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART.121, § 2º, IV
c/c
ART.121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR:

NULIDADE
DE PROVAS. ARQUIVOS DE IMAGENS CAPTADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL
PELO JUÍZO
A QUO
.
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO
DOS ARQUIVOS
. QUALIDADE DAS IMAGENS.
SEQUÊNCIAS ÍNTEGRAS EM DIFERENTES ÂNGULOS. ORIGEM IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
PRODUÇÃO DE PROVA FACULTATIVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO:

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA.

INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA.
PROVA TESTEMUNHAL.
PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. AUTORIA IDENTIFICADA A PARTIR DE IMAGENS CAPTADAS EM CIRCUITO DE SEGURANÇA.
RAZOABILIDADE À TESE ACUSATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

PRESENÇA DO DOLO A SER ANALISADA PELO CORPO DE JURADOS
.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL.
INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA.
SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E NÃO
PROVIDO.

1.
Trata-se de r
ecurso em sentido estrito interposto por
ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA
, contra a Decisão de Pronúncia prolatada pelo MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de
Ilhéus
/BA, Dr.
Gustavo Henrique Almeida Lyra
, que reconhecendo a materialidade do delito e indícios da autoria, pronunciou o recorrente
pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, IV (surpresa - Impossibilidade de defesa)
e
artigo 121, parágrafo 2º, IV (surpresa - dificuldade de defesa), c/c artigo 14, II do Código Penal
, sujeitando-o ao julgamento popular pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2. De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 12 h:00 min, na Rua Uruguaiana, Central de Abastecimento, bairro Malhado, nesta cidade, ADRIANO FELIPE, agindo com animus necandi, de forma surpreendente e utilizando-se de arma de fogo, matou LUCAS SANTOS SOUZA DOS SANTOS, v. “BULINKA”, conforme Laudo de Exame de Necropsia de fls. 14-20, e, assumiu o risco de matar, a vítima JOSÉ GERALDO BRAGA, conforme atesta o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 115.”

3.
“
Restou apurado que a vítima LUCAS SANTOS estava em um corredor situado dentro da Central de Abastecimento, conversando distraidamente, quando foi surpreendida pela chegada de ADRIANO FELIPE, o qual, veio correndo em sua direção já com a arma de fogo em punho e efetuando disparos.
(...)
A vítima JOSÉ GERALDO BRAGA estava sentada no “Box de Renan”, descansando após almoçar no referido local, quando foi atingida por dois disparos, os quais lesionaram as suas pernas, transfixando os membros, conforme indica Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 115.”

4. Ainda de acordo com a denúncia,
“a
motivação do crime contra a vítima LUCAS configura-se como torpe, pois está relacionada com a guerra entre facções criminosas pelo domínio de territórios para o tráfico de drogas na região”,
sendo
o Réu identificado através de
imagens de vídeo captadas por câmeras de segurança presentes próximos ao local do crime.”

5.
P
rimeiramente,
calha salientar que, ao apreciar a irresignação defensiva, o douto Magistrado a quo consignou que
“a peça foi trazida aos autos juntamente com a denúncia e esteve sob o escrutínio da defesa desde a resposta à acusação, ocasião em que nenhuma objeção foi veiculada.”

6.
Esclareceu, ainda,
que as referidas imagens
for
am captadas por circuito de câmeras existentes no local, sem violação de privacidade, e sem sinal de adulteração, corte, ou indício de mácula perceptível, descrevendo, ainda, que apresenta
“sequências íntegras tomadas de ângulos diferentes, onde o suposto atirador aparece e sai de cena por iniciativa própria.”

7.
Ademais,
de acordo com o
Relatório de conclusão do inquérito policial (id 47591237)
“a
Equipe de Investigadores do Núcleo de Homicídios realizou levantamentos em campo, onde obteve IMAGENS de VÍDEO captadas por CÂMERAS DE SEGURANÇA existentes no local, onde é possível ver com clareza o investigado ADRIANO FELIPE praticando os atos preparatórios e iniciando a execução do crime — andando na feira à procura da vitima, visualizando a vítima, caminhando em sua direção, sacando a ARMA DE FOGO, iniciando os disparos e perseguindo-a.”

8.
Como sucedâneo,
percebe-se que a alegação defensiva de que não haveria nos autos informações acerca da origem de tais filmagens não merece prosperar.

9.
Com efeito, o
princípio da persuasão racional permite ao julgador, na formação de seu convencimento, a franca apreciação dos meios de prova e dos indícios concatenados presentes nos fólios, de modo que o seu conteúdo seja valorado como um todo, sem a necessária preponderância de um ou outro elemento de prova, cabendo ao judicante, apenas, indicar as bases sobre as quais elaborou o seu entendimento.

10.
Nesse sentido, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a necessidade de demonstração do prejuízo, para fins de reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta.

11.
Preliminar rejeitada.

12.
O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, como bem destacado na decisão objurgada, encontra substrato no laudo necroscópico, bem assim
nas
imagens captadas em
circuito de câmeras instaladas no local
dos fatos e, ainda, na prova testemunhal produzida nos autos, notadamente os policiais que disseram conhecer o Réu de ocorrências anteriores, confirmando o envolvimento deste com facções criminosas que atuam no tráfico de drogas.

13.
Assim, perlustrados os autos, ao contrário do que sustenta a defesa, percebe-se que a decisão objurgada se baseou em elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, subsidiando a formação do convencimento do Magistrado
a quo
acerca dos indícios de autoria e materialidade do crime.

14.
Nesse toar, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do
in dubio pro reo
, nas decisões de pronúncia, estando presentes os indícios de materialidade e autoria, predomina o princípio
in dubio pro societate
, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, só podendo o juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não há nos autos nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar direto ou eventual.

15.
Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

16.
Saliente-se, ainda, ao contrário do que sustenta a defesa, consta nos autos o Laudo de Exame de Lesões Corporais a que se submeteu a vítima sobrevivente, confirmando a ofensa à sua integridade corporal, por instrumento pérfuro-contundente.

17.
Por conseguinte, não há que se cogitar, ao menos a esta altura, em desclassificação do delito para lesão corporal, pois a análise efetiva acerca da presença ou não do
animus necandi

na conduta perpetrada é, como se disse, constitucional e legalmente conferida ao Tribunal do Júri.

18.
Em que pese os judiciosos argumentos formulados pela defesa, e na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
somente se admite
o afastamento de qualificadora quando demonstrada sua manifesta e irretorquível improcedência, o que não ocorre
na hipótese vertente,
cabendo ao Conselho de Sentença decidir
sobre a matéria vindicada.

19.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8004859-21.2022.8.05.0103
, proveniente da Comarca de
Ilhéus
/BA, em que figura, como Recorrente,
ADRIANO FELIPE SANTOS DE SANTANA

e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)